Tribunal: TJSP
Processo: 2100952-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prestação de serviços (hospedagem em hotel). Ação de reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
O coautor é cabo da Polícia Militar e recebe soldo líquido em torno de R$4.900,00. É verdade que esse valor está um pouco acima do patamar utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reputar economicamente necessitada a pessoa natural: renda

Ementa:

Prestação de serviços (hospedagem em hotel). Ação de reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
O coautor é cabo da Polícia Militar e recebe soldo líquido em torno de R$4.900,00. É verdade que esse valor está um pouco acima do patamar utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reputar economicamente necessitada a pessoa natural: renda familiar até três salários-mínimos. Sucede que aqueles rendimentos são destinados ao sustento de família integrada por cinco membros, uma vez que o coautor possui quatro dependentes. Os gastos com educação (em torno de R$2.730,00) são elevados, considerando os rendimentos do ente familiar. Nesse panorama, a exigência do pagamento das custas e das despesas processuais teria aptidão de resultar em cerceamento da garantia constitucional dos autores ao acesso à Justiça.
Agravo provido.